Tribunal: STF
Processo: Rp 1123
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-11-10
Data de publicação: 1983-11-10

Ementa:
- Representação de inconstitucionalidade. Decreto nº 4255/81 e art. 8º da Lei 530, do Estado do Rio de Janeiro. Constitucionalidade.
- Princípios e critérios, mesmo incongruentes, utilizados na implantação do plano de cargos, podem contrariar as normas estaduais, mas não infringem as normas constitucionais invocadas (artes. 3º e 153 §§ 1º e 3º). Preceituação que se contém na autonomia estadual. representação julgada improcedente.